Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703841-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO Conforme se verifica do processo originário (0700911-76.2020.8.07.0018), o Juízo suscitado, da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, proferiu sentença julgando procedente a ação (ID 124900543, daqueles autos), o que leva à perda do objeto do conflito de competência. Nesse sentido: "(...) 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. (...)” (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo prejudicado o presente conflito negativo de competência, pela perda superveniente do objeto (RITJDFT 87 XIII). P. I. Oficie-se. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator